Tribunal: TJDFT
Processo: 0702568-97.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
DIREITO CIVIL. CESSÃO DE DIREITOS DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE ENTREGUE COMO PARTE DO PAGAMENTO. DÍVIDA DO FINANCIAMENTO. RESPONSABILIDADE DO CESSIONÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO TERCEIRO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE AO DEVEDOR FIDUCIANTE.
I – O cessionário de direitos de estabelecimento comercial que se obriga a pagar o preço acordado, incluindo como parte do pagamento, sem quaisquer ressalvas, o veículo objeto de alienação fiduciária mencionado na inicial, deve responder pela existência de débitos relacionados a este bem junto ao credor fiduciário, independente da responsabilidade de terceiro para consigo ou do conhecimento do cedente sobre a situação do veículo.
II – O terceiro que se obrigou perante o cessionário do estabelecimento comercial a quitar as prestações do veículo dado por este como parte de pagamento no negócio tem legitimidade passiva para responder pela ação proposta pelo cedente.
III – Embora conste como responsável pelo pagamento das prestações do veículo perante o banco, o devedor fiduciário não tem qualquer responsabilidade junto aos autores ou réus, eis que ao ceder os direitos aquisitivos do bem se obrigou apenas ao pagamento das prestações vencidas.
IV – Negou-se provimento aos recursos.